Tribunal: STF
Processo: HC 206035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.8.2021 por Vagner José Sobierai, advogado, em benefício de José Carlos Pereira França, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.10.2021, provido o Recurso Especial n. 1.762.450.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de setecentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a ele deu parcial provimento para “1) reduzir as penas-bases para o mínimo legal; 2) redimensionar a pena definitiva imposta ao réu José Carlos Pereira Franca para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.
    Esta a ementa desse acórdão:
    “E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DE UM DOS RÉUS DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIDA – PENASBASES FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA VALORADA SIMULTANEAMENTE NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IDEM – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INCONCEBÍVEL – SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA – NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA – TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 
    Restando devidamente comprovada em juízo a autoria delitiva, o decreto condenatório é medida imperiosa. 
    Incorre em bis in idem o julgador que valora negativamente a circunstância judicial concernente à quantidade da substância entorpecente na primeira e na terceira etapa do processo de dosimetria da pena. 
    Nos termos da orientação extraída do enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de uma circunstância atenuante não pode trazer a pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato ao tipo. 
    A enorme quantidade de droga apreendida 151 kg (cento e cinquenta e um quilogramas) de “maconha” , o cometimento do delito em concurso de pessoas, tendo um dos acusados praticado a conduta de “transportar” o produto ilícito em caminhão de grande porte, enquanto o outro realizaria o percurso à frente do veículo daquele para checar as condições de fiscalização, a fim de garantir o sucesso da operação, concorrendo, dessa forma, para a execução da infração penal na condição de “batedor”, traduzem-se em circunstâncias que evidenciam que não são “traficantes de primeira viagem”, e sim fazem da traficância o meio de vida deles, dedicando-se à atividade criminosa, não podendo, via de consequência, serem beneficiados com o privilégio contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 
    Para que seja aplicada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, é despicienda a efetiva transposição da divisa interestadual, sendo bastante que, pelos meios de prova, fique evidenciado que a droga teria como destino Estado da Federação diverso daquele em que fora apreendido”.
    4. Contra esse acórdão o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 1.762.450 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.10.2018, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso para restabelecer as penas-bases impostas pelo juízo de primeira instância.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a ilegalidade é patente, uma vez que o requerente José Carlos teve a sua pena agravada, em recurso especial interposto pelo Ministério Público, sem a devida apresentação das contrarrazões, configurando, portanto, flagrante cerceamento de defesa”.
    Sustenta que, “ainda que a defesa tenha sido intimada e manteve-se inerte, diante da amplitude recursal, por certo, deveria ter sido intimado o réu, ora paciente, ou para constituir novo defensor, ou exarar interesse de ser representado pela r. defensoria pública”.
    Enfatiza que “o prejuízo ao paciente é gritante, pois a sua pena foi agravada em recurso da acusação, sem que fossem apresentadas as respectivas contrarrazões, podendo se afirmar, sem o embargo do erro, o réu na ação penal teve uma defesa “manca”, “claudicante””.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “DIANTE AO EXPOSTO, requer: 
    A concessão de medida liminar para suspender os efeitos condenatórios deste processo e, por consequência, o início de cumprimento de pena, até o julgamento final do presente writ. 
    A intimação da Procuradoria da República para oferecimento de parecer; 
    Ao fim, o reconhecimento da nulidade do feito, desde a não intimação do paciente para constituir novo defensor para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, determinando a remessa ao Tribunal de Justiça para possibilitar ao paciente a apresentação de contrarrazões”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual provido o Recurso Especial n. 1.762.450.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão impugnada na presente impetração transitou em julgado em 19.2.2019.
    A presente impetração foi protocolizada em 31.8.2021, mais de dois anos após o trânsito em julgado da decisão questionada.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 
    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)
    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. A alegação do impetrante de cerceamento de defesa pela não apresentação de contrarrazões ao recurso especial do Ministério Público não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    É inviável pela jurisprudência deste Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    9. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    Consta dos documentos que acompanham a presente impetração que, após a interposição de recurso especial pelo Ministério Público, o defensor constituído pelo paciente foi intimado para apresentação de contrarrazões, tendo deixado decorrer o prazo sem manifestação.
    O impetrante afirma que a não apresentação de contrarrazões teria importado cerceamento de defesa, argumentando que o advogado do paciente deveria ter sido intimado pessoalmente ou que o paciente deveria ter sido intimado pessoalmente para constituir novo defensor.
    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    Dispõe-se no § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal que “a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal” (RHC n. 117.752, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2015).
    Na espécie vertente, o defensor constituído pelo paciente foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões. A não apresentação de contrarrazões pelo advogado devidamente intimado não importa nulidade por cerceamento de defesa, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu ou de seu defensor.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 
    1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 
    2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 149.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II). ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. 
    1. Os temas veiculados no writ não foram analisados pela instância antecedente. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre eles implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade. 
    2. Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de contrarrazões ao recurso especial, não se trata da falta de intimação da defesa, mas de caso em que, regularmente intimado, o advogado constituído pelo ora paciente ficou inerte. A hipótese não configura nulidade, conforme a jurisprudência do STF. (…)
    5. Habeas Corpus denegado” (HC n. 130.401, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA TENTATIVA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. (…)
    6. Recurso ordinário desprovido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (RHC n. 133.121, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    I - Não há falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a apresentação de contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. 
    II - Ordem denegada” (HC n. 102.142, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.8.2010).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DA DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS: CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a ausência de razões de apelação e de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa, se o defensor constituído pelo réu foi devidamente intimado para apresentá-las. Precedentes. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 91.251, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2007).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora